Tribunal: STF
Processo: ARE 1591882
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 932, INC. III, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE DE PARTE. BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
I – Interesse processual da parte impetrante em relação às verbas de férias proporcionais e abono pecuniário de férias.
II – Carecem de legitimidade passiva as entidades terceiras, tendo em vista a condição de destinatárias com mero interesse econômico e que cabe à Secretaria da Receita Federal a fiscalização e cobrança dos tributos em questão, sendo a autoridade coatora a Delegacia da Receita Federal.
III – Com relação às contribuições destinadas às entidades terceiras, considerando que possuem a mesma base de cálculo da contribuição prevista nos incisos I e II, do art. 22, da Lei nº 8.212/91, que deve ser adotada a mesma orientação aplicada à exação estabelecida no referido dispositivo legal.
IV – O aviso prévio indenizado possui natureza indenizatória, de modo que sobre essa verba não incide contribuição previdenciária. Todavia, a não-incidência de contribuição previdenciária refere-se apenas a rubrica aviso prévio indenizado, não se estendendo a reflexos no 13º salário, conforme precedentes do E. STJ e desta Corte, entendendo que os valores relativos ao 13º proporcional ao aviso prévio indenizado por possuírem natureza remuneratória sujeitam-se à incidência da contribuição previdenciária.
V – Merece reforma a sentença também quanto aos reflexos do aviso prévio indenizado nas férias, considerando a natureza remuneratória das parcelas.
VI – As verbas pagas pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias do afastamento do trabalho em razão de doença ou acidente não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória - não remuneram qualquer serviço prestado pelo empregado -, mas indenizatória.
VII – Em decisão proferida no REsp nº 1230957/RS, julgado pela 1ª Seção do C. STJ, acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou-se o entendimento da não incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado e auxílio-doença nos primeiros 15 dias de afastamento.
VIII – Quanto ao adicional de 1/3 constitucional de férias, o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a questão no julgamento do RE 1072485/PR, em sessão virtual realizada de 21 a 28/08/2020, com fixação da seguinte tese na sistemática de repercussão geral (Tema 985): “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
IX – No tocante às verbas férias proporcionais e abono pecuniário de férias, não incidir a contribuição previdenciária, reconhecendo a jurisprudência o caráter indenizatório.
X – Quanto ao auxílio-creche, em se tratando de uma obrigação patronal, o reembolso aos empregados das despesas comprovadas a título de creche não pode sofrer a incidência de contribuição previdenciária, pois tem nítido caráter indenizatório.
XI – Sobre o salário maternidade , o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a questão no julgamento do RE 576967/PR, em sessão virtual realizada em 05/08/2020, com fixação da seguinte tese na sistemática de repercussão geral (Tema 72): “É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade”.
XII – No tocante ao salário-paternidade, em decisão proferida no REsp nº 1230957/RS, julgado pela 1ª Seção do C. STJ, acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou-se o entendimento da incidência da contribuição previdenciária sobre referida verba.
XIII – O pagamento de férias gozadas tem natureza remuneratória e, portanto, incide contribuição previdenciária sobre referida verba.
XIV – Quanto às verbas horas extras, adicional de transferência, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade, o entendimento firmado pela jurisprudência é de incidência da contribuição previdenciária por terem referidas verbas natureza remuneratória.
XV – Em conformidade com o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, é devida contribuição previdenciária em relação ao 13º salário, reconhecendo-se sua natureza remuneratória.
XVI – Quanto à limitação de compensação aos períodos efetivamente comprovados nos autos, anoto que para o reconhecimento judicial do direito à compensação ou repetição do indébito tributário basta a comprovação de que algum recolhimento a título da impugnada contribuição foi efetivamente realizado, o que restou devidamente demonstrado nos autos, pelo que não cabe exigir todas as guias de recolhimento referentes ao período objeto da pretendida compensação, convindo também registrar que não fica a Administração inibida de fiscalizar a correção da compensação eventualmente realizada pelo contribuinte.
XVII – Possibilidade de repetição dos valores recolhidos no curso do mandado de segurança, mediante a via do precatório.
XVIII – Parcial provimento ao recurso da União, à remessa oficial e à apelação da impetrante.” (e-doc. 226, p. 57 e 58).

2. Opostos embargos de declaração (e-docs. 230, 231, 235), foram parcialmente acolhidos os apresentados por Clariant S.A., com efeitos infringentes, para “dar parcial provimento ao recurso da União em menor extensão no tocante à exigibilidade das contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o terço constitucional de férias gozadas”. 

2.1. Os demais embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 282).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República. 

3.1. Afirma que “as verbas de natureza indenizatória, cujo pagamento não é habitual e não decorre diretamente do contrato de trabalho, não devem se sujeitar à incidência da contribuição previdenciária”.

3.2. Requer o afastamento da incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias vencidas e indenizadas, reflexos do aviso prévio indenizado, adicional de transferência, horas extras, férias gozadas, salário paternidade, décimo terceiro salário e adicionais de periculosidade, de insalubridade e noturno (e-doc. 297).

4. Foi negado seguimento à parte do recurso extraordinário pela aplicação do Tema nº 1.100 do ementário da Repercussão Geral e inadmitido o recurso no ponto em que se trata do terço constitucional de férias vencidas/indenizadas, sob os fundamentos de que (i) “o pedido específico foi formulado somente em se de embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou as apelações e remessa oficial” e de que (ii) “a alteração do julgamento, como pretende a recorrente, depende do reexame do conjunto fático-probatório, cuja análise é vedada no âmbito do Recurso Extraordinário” (e-doc. 312).

É o relatório. 

Decido.

5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. 

6. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 
 
7. No caso, deixou o agravante de impugnar o fundamento de que “a alteração do julgamento, como pretende a recorrente, depende do reexame do conjunto fático-probatório, cuja análise é vedada no âmbito do Recurso Extraordinário”.

8. Constatada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos constantes da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:
 
CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
 
E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 
(ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 
(ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).

9. Observa-se que fundamento análogo levou ao não conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do agravo em recurso especial interposto nos autos (e-doc. 330).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator